Tribunal: TJDFT
Processo: 0742137-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI VIOLENTO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva, decretada em razão de suposta participação da paciente como mandante em crime de extorsão mediante sequestro, motivado por disputa contratual imobiliária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva diante da alegação de ausência de fundamentos concretos e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A denúncia aponta indícios suficientes de autoria e materialidade, evidenciando a participação ativa da paciente na empreitada criminosa.
4. A divergência quanto à tipificação penal não configura ilegalidade, sendo matéria afeta ao mérito e passível de correção por emendatio libelli.
5. A prisão preventiva encontra respaldo na gravidade concreta da conduta, caracterizada por planejamento sofisticado, concurso de agentes e emprego de violência extrema.
6. A condição pessoal favorável da paciente não afasta a necessidade da custódia cautelar, diante da periculosidade evidenciada.
7. A decisão impugnada demonstrou a insuficiência das medidas cautelares alternativas, diante do risco de reiteração delitiva e intimidação da vítima.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, 316, 319, 282, § 6o; CP, arts. 158, § 3o, e 159, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 990.043/SP, rel. Min. Og Fernandes, 6a Turma, j. 21/5/2025; STJ, AgRg no HC n. 1.017.805/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 12/8/2025; STJ, AgRg no RHC n. 215.077/SE, rel. Min. Og Fernandes, 6a Turma, j. 1/7/2025; TJDFT, HC n. 0705226-02.2025.8.07.0000, rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 13/03/2025.